Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO E PARTILHA. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ESBOÇO DE PARTILHA ELABORADO PELO INVENTARIANTE. HOMOLOGAÇÃO. LEGALIDADE. ITCMD. PAGAMENTO RESPONSABILIDADE DE TODOS OS HERDEIROS. TRIBUTO PROPROCIONAL AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE ALIENAÇÃO DE BENS OU PROVA DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS OU MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE EXIGIR CONTAS EM AÇÃO PRÓPRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). Não se revelou negativa de prestação jurisdicional ou falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Desnecessária a prestação de contas pelo inventariante, quando não comprovado o recebimento de créditos, movimentação de valores ou alienação de bens. A alegação de que existiriam créditos de arrendamento se limitou a mera afirmação e sem qualquer indício de que o imóvel urbano estivesse locado. De toda sorte, nada impede que as contas sejam exigidas em processo autônomo e mediante a comprovação de que o inventariante recebeu ou movimentou valores, mas não declarou no inventário, e deverão ser apurados e levados à sobrepartilha.
3. Inviável debitar ao espólio o pagamento das despesas de manutenção com imóvel integrante do acervo hereditário sem a respectiva prova do valor desses gastos e sem a prévia autorização judicial.
4. Se partilha se limitou a divisão na fração ideal entre os herdeiros, postergando-se a alienação do patrimônio para momento posterior, não há razão para se exigir a prestação de contas pelo inventário dentro do rito especial.
5. Apelação conhecida e desprovida.